Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701304-84.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA DE CASSIA GARCIA MARQUES AGRAVADO: MURILO MENDES COELHO D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que o processo foi sentenciado, com a homologação de acordo celebrado entre as partes, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator